Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715857-35.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BLEIDIMAR KENIA BORGES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PERÍODO NOTURNO. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Se o depoimento prestado pelo vigia noturno, que realizava o turno no momento em que a ré juntamente com outros agentes praticava o ato delituoso, encontra-se em perfeita harmonia e coerência com o acervo probatório constante dos autos, tendo inclusive orientado os policiais em relação à localização do bem furtado e do respectivo autor, não há falar em insuficiência de prova em relação à autoria, frustrando-se a pretensão de absolvição da apelante com base no art. 386, VII, do Código Penal. 2. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória, quando firmes, coesos e confirmados em juízo, desfrutando de presunção de veracidade, somente derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie. 3. Conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas. Precedentes. 4. Comprovada a autoria do furto não há espaço para a pretensão desclassificatória relacionada ao crime de receptação. 5. Embora a confissão realizada na delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar as demais provas, conferindo-lhes ainda mais presteza, como na hipótese dos autos. 6. Não há falar em participação de menor importância quando a atuação da ré é relevante para a realização do crime, agindo em divisão de tarefas, unidade de desígnios e comunhão de esforços, ficando responsável por vender o produto do crime, a fim de garantir sucesso na execução da ação criminosa. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, alegando, em suma, ser imprescindível o exame de corpo de delito quando a infração penal deixar vestígios, como no caso em exame, sob pena de nulidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 158 do CPP. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017